Tribunal: STF
Processo: HC 67084
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
'SURSIS' NEGADO. EXAME DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 44 DO
CÓDIGO PENAL.
EMBORA NÃO SEJA CABIVEL A CONCESSÃO DO 'SURSIS' PELO S.T.F.,
ANTE AS RAZOES QUE JUSTIFICARAM SUA RECUSA - O QUE, POREM, AINDA
PODERA SER REEXAMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - E DE DEFERIR-SE 'HABEAS CORPUS' DE OFICIO, A FIM DE
QUE AQUELA CORTE APRECIE A APLICAÇÃO DE MEDIDA PREVISTA NO ART.
44 DO CÓDIGO PENAL, EM SUBSTITUIÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.